Tribunal: TJSP
Processo: 1118348-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Autor que atuou em procedimento visando instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor da ré. Apresentado voto favorável à instauração do processo. Imediata distribuição de manifestação assinada pela ré aos gabinetes de outros desembargadores.
Abuso de direito. Manifestação que

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Autor que atuou em procedimento visando instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor da ré. Apresentado voto favorável à instauração do processo. Imediata distribuição de manifestação assinada pela ré aos gabinetes de outros desembargadores.
Abuso de direito. Manifestação que extrapola o mero exercício de defesa. Trazidos fatos ocorridos fora do ambiente profissional. Imputado ao autor a prática de ato que infringe dever funcional. Indicadas ofensas não constantes de voto favorável a instauração do procedimento. Intenção de ofender, expor e atingir a honra e a imagem do autor. Desnecessária exposição em ambiente de trabalho. Sentença reformada. Dever de reparação por dano moral causado, com fixação em quantia inferior à pleiteada.
Apelação parcialmente provida.